Tribunal: STF
Processo: HC 81321
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime tributário, ou crime contra a ordem
   tributária. Art. 1º da Lei nº 8.137/90. Delito material. Tributo.
   Inscrição mediante auto de infração. Cancelamento por decisão
   judicial em mandado de segurança. Crédito não lançado
   definitivamente. Falta irremediável de elemento normativo do
   tipo. Crime que se não tipificou. Trancamento do processo. HC
   concedido para esse fim. Precedentes. Não se tipificando crime
   tributário sem o lançamento fiscal definitivo, não se justifica
   pendência de ação penal, quando foi cancelada, por decisão
   judicial em mandado de segurança, a inscrição do suposto débito
   exigido.